Tribunal: CARF
Processo: 10950.724451/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724451/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.152 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
COOPER CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE.
A fonte pagadora obrigada a reter imposto no caso de falta de retenção ou
recolhimento sujeita-se à multa de ofício isolada de 75% sobre a totalidade ou
diferença de tributo que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida
após o prazo fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 71-
76, com a exigência do crédito tributário no valor de R$98.160,32 a título de multa de ofício
isolada por falta de retenção de Imposto de Renda da Retido na Fonte (IRRF) no ano-calendário
de 2013:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724451/2017-15
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE
IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO
Multa devida em decorrência de falta de retenção na fonte de imposto ou
contribuição [...].
Fato Gerador Multa
31/10/2013 98.160,32
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/10/2013 e 31/10/2013:
Art. 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da Lei no
11.488/07.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 11a Turma/DRJ/01 no 101-022.065, de 16.12.2022, e-fls. 128-136:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
Ementa:
FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Se for verificada a falta de retenção do IRRF incidente sobre pagamentos feitos
a beneficiário pessoa física, depois da data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual, a responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do
beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora continua sujeita à imposição de
multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426,
de 2002, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação pelo beneficiário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.01.2023, e-fl. 181, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.02.2023, e-fls. 144-158, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. PRELIMINARMENTE
III. I. NULIDADE ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
Em primeiro prisma mencionou-se em impugnação que a indigitada multa fora
lavrada com supedâneo no art. 9o, da Lei no 10.426/2002 [...]
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

No entanto, como mencionamos anteriormente, entendemos que devido a
alteração do artigo 9o da Lei n' 10.426/2002, a multa prevista no inciso I do artigo 44
da Lei n' 9.430/1996 somente poderia ser aplicada se em conjunto com a cobrança do
imposto, uma vez que da leitura do mencionado artigo, se depreende a vinculação da
multa ao lançamento de ofício. [...]
Ora, a DRJ julgadora claramente deixa de apreciar o fundamento encartado em
impugnação de que não há interpretação extensiva quando em prejuízo da
Contribuinte, uma vez que está claro que da leitura ipsis litteris do comando legal, não
se observa a possibilidade de extensão da multa isolada tal como foi levado à efeito no
presente caso.
Ainda, fundamentamos que neste caso, tem imperado um claro conflito
hermenêutico entre as normas a serem aplicadas e nesta perspectiva [...]
Foi negligenciado o argumento que não há mais base legal para o lançamento de
multa de ofício em desfavor da fonte pagadora nos casos de IRRF não retido ou não
recolhido, depois que a responsabilidade pelo pagamento do imposto se desloca para o
beneficiário.
Pois como se demonstra, a única previsão de multa exigida isoladamente é a do
inciso II do artigo 44 da Lei n. 9.430, para os casos de falta de antecipação de IRPJ ou
IRPF durante o ano, e tal inciso NÃO é indicado no artigo 9o da Lei n. 10.426/2002,
ou seja, descabe a aplicação de tal entendimento.
Desenvolveu-se, então, uma fundamentação detalhada abordando cada ponto
com a maior verticalidade possível, a fim de demonstrar a clareza dos fundamentos e
elucidar qualquer um dos pontos que por ventura pudessem pender em favor dos
argumentos fiscais.
Todavia, examinando os termos encampados pela DRJ prolatora do acórdão
101-022.065, se verifica claramente que o órgão julgador deixou de se posicionar a
contento sobre o fundamento principal da demanda. Nada obstante, quanto a matéria
enfrentada pela DRJ o que se extrai são argumentos genéricos, tão somente
espelhando o entendimento do Fiscal e nada mais, não há o necessário cotejo dos
fundamentos de ambas as partes, mas sim, o reflexo dos argumentos empreendidos
pelo agente lançador com vistas a afastar o intento da empresa contribuinte.
Assim, está claro que a DRJ somente considerou “parte” dos fundamentos
trazidos por esta recorrente aos autos, e argumentou como se essa “parte” pinçada
fosse a completude argumentativa assumida pela Contribuinte, situação que não se
mostra condizente com a realidade dos fatos.
Nesta perspectiva, trazemos o disposto na Lei no 9.784/1999, qual determina na
dicção do seu art. 50, II, que os atos administrativos que instituam sanções, como é o
caso do auto de infração trazido à baila, devem ser devidamente motivados com a
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que deram causa à prática do ato [...]
Insistimos, portanto, na manifesta violação às normas que regulam o processo
administrativo tributário, o que implica em cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente por ausência de análise integral aos termos da impugnação empreendida,
amoldando-se a situação com os predicados de nulidades contidos no art. 59, II, do
Decreto n° 70.235/72 [...].
Nestes moldes, postulamos pelo provimento do Recurso Voluntário, com o fim
de reconhecer a nulidade do Acórdão 101-022.065.
IV. MÉRITO
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

IV.I. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA DO ART. 9o, DA
LEI No 10.426/2002 PELA AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO
IRRF – INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO
Seguindo o que foi explicado anteriormente, o Auto de infração lavrado, trata de
equivocado lançamento de multa isolada pela ausência de retenção ou recolhimento de
tributo, infração ocorrida no ano calendário de 2013, consoante o exposto no Relatório
Fiscal (fls. 01/04). [...]
Contrapondo o entendimento supra, repristinamos que in casu já foi lavrado
auto de infração para fins de cobrança do imposto de renda sobre o pagamento
realizado pela Recorrente ao Sr. Silvio [...], no montante de R$ 345.839,00, em
31/10/2013, no processo administrativo fiscal no 10950-723.637/2017-49 com o
lançamento da mesma multa no percentual de 75% sobre o imposto devido (Anexo II
da impugnação).
Com esse enfoque, insistimos que não é mais exigível o imposto da fonte
pagadora, e a reboque deste argumento, salientamos que inexiste previsão legal para
aplicação da multa isolada por suposta falta de retenção na fonte.
Reiteramos o mencionado alhures, devido a alteração do artigo 9o da Lei n°
10.426/2002 a multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 somente
poderia ser aplicada se em conjunto com a cobrança do imposto, uma vez que da
leitura do mencionado artigo, se depreende a vinculação da multa ao lançamento de
ofício. Dessa forma, defendemos que inexiste possibilidade para a aplicação da multa
em comento, pois, ausente a previsão legal especifica, [...].
Ora, a manutenção do entendimento assumido no Acórdão guerreado fere os
preceitos erigidos no caro princípio da tipicidade cerrada, qual determina que os
tributos somente podem ser criados por meio de lei e devem estar rigorosamente
definidos em seus termos. Isto é, não se pode ampliar a norma explicitada com fito de
extrair dela entendimento que impõe ao Contribuinte sanções, quando da leitura
perfunctória dos seus termos, não se vislumbra tal determinação.
Assim, tratando-se de regramento claramente prejudicial ao contribuinte, é
necessário que a interpretação adotada deva ser restritiva, ou seja, limitada ao que está
expressamente previsto na lei, sem extensões analógicas ou interpretações extensivas,
e nesta perspectiva, remanescendo dúvida da análise do caso concreto, deve-se
imperar os termos elencados no art. 112 do Código Tributário Nacional [...].
Destarte, a aplicação da multa isolada lavrada em prejuízo desta Recorrente
mostra-se totalmente insubsistente devendo o Acórdão em questão ser integralmente
reformado, visto que, não há mais base legal para o lançamento de multa de ofício em
desfavor da fonte pagadora nos casos de IRRF não retido ou não depois que a
responsabilidade pelo pagamento do imposto se desloca para o beneficiário. [...]
Ainda, temos a Súmula CARF n.o 74, como fonte análoga afirmando
expressamente que a multa de ofício isolada foi revogada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/2007 [...]
Importante fazermos a devida adequação para que seja aplicada neste caso a
orientação performada na Súmula CARF no 74. Julgadores, embora a súmula acima
trate especificamente da retroatividade do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007,
chamamos a atenção para o apontamento de que a multa de ofício isolada foi
revogada.
Isso quer dizer que, mesmo tendo sido o dispositivo legal utilizado para
embasar o lançamento o Art. 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16
da Lei no 11.488/07, o agente lançador considerou pela suposta possibilidade de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

aplicar in casu a multa isolada no patamar de 75%, o que conforme demonstrado,
encontra-se totalmente revogada.
Ou seja, mesmo os auspícios da alteração procedida pelo comando da Lei no
11.488/07 tendo revogado a aplicação de multa isolada, entendeu o agente lançador
pela sua aplicabilidade, entendimento esse que deve ser reformado, nos moldes
fundamentados.
Assim, perseveramos então no argumento que, não há que se falar em
lançamento de multa isolada no presente caso, uma vez que o imposto não retido não é
mais exigível da fonte pagadora (Recorrente), tanto que o imposto devido foi cobrado
do contribuinte pessoa física no PAF no 10950-723.637/2017-49 [...]
Destacamos mais uma vez que o imposto e a devida multa correlata, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) tendo sido lançados em face do
contribuinte pessoa física, o mesmo realizou o seu parcelamento, conforme se verifica
do comprovante já acolado aos autos (Anexo III da impugnação), ou seja, o débito foi
reconhecido pelo contribuinte pessoa física, não havendo que se falar em lançamento
de multa isolada em face da Recorrente.
Aliás, imperioso renovarmos que a base fática para a imposição da multa
isolada em face da pessoa jurídica e do contribuinte pessoa física é a mesma,
configurando, inquestionavelmente o bis in idem, ou seja, a cominação de ambas as
multas tem como fato gerador a mesma situação, qual seja, o valor do imposto
incidente sobre o pagamento de valores ao Sr. Silvio [...], no montante de R$
345.839,00, em 31/10/2013.
Sendo assim, não há dúvida de que o lançamento dos autos em epígrafe é
totalmente insubsistente, uma vez que não sendo exigível o imposto da fonte
pagadora, não há que se falar na aplicação da multa de ofício isoladamente, pois o
inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96 trata de multa exigida juntamente com o pagamento
do imposto, devendo-se haver a reforma integral do Acórdão guerreado, afastando-se,
também a operação de evidente bis in idem.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer-se que o presente Recurso seja recebido, acolhido e
provido a fim de:
PRELIMINARMENTE
a) Conhecer o manejado Recurso, provendo-o para anular o Acórdão em debate,
posto que deixa de analisar a completude dos fundamentos esposados pela Recorrente,
nos termos do item III.I;
QUANTO AO MÉRITO
b) Reformar o Acordão vergastado com o fito de CANCELAR o lançamento de
multa isolada referente ao auto de infração em comento, uma vez que se não há
imposto a ser exigido da Recorrente, inaplicável o art. 9o, da Lei no 10.426/2002 para o
lançamento da aludida sanção.
É o Relatório.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada por Falta de Retenção de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF)
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, decorrente da conversão da Medida
Provisória no 16, de 27 de dezembro de 2001, assim prevê:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002, prevê:
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou recolhimento do
imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte pagadora, conforme o caso,
sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora e da multa de ofício estabelecida
nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 957 do
RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
Lei no 10.426, de 2002
"Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado."
RIR/1999
"Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o):
I - juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora; (...)."
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. Assim,
conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros
de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas nos itens "
a" e " b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo originário previsto
para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e, como termo final, a data
prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou, a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica.
16.2. A pessoa jurídica sujeita à tributação do imposto de renda com base de cálculo
estimada, a que se refere o art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, que não tenha submetido à
tributação os rendimentos sujeitos à retenção na fonte que devam ser incluídos na base
de cálculo estimada, fica sujeita à multa isolada prevista no inciso IV do § 1o do art. 44
da referida Lei, e caso não inclua tais rendimentos na apuração anual, ser-lhe-ão
exigidos o imposto suplementar, os juros de mora e a multa de ofício.
A fonte pagadora obrigada a reter imposto no caso de falta de retenção ou
recolhimento sujeita-se à multa de ofício isolada de 75% sobre a totalidade ou diferença de
tributo que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 44-47, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999):
Nesse ponto a Fiscalização, analisando a contabilidade do contribuinte,
encontrou um pagamento a pessoa física, de elevado valor, não declarado pela
empresa fiscalizada na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) e
nem pela pessoa física, que recebeu a importância em tela, na sua DIRPF (Declaração
do Imposto sobre a renda da Pessoa Física).
Assim, a Fiscalização emitiu o TIF No 3, recebido por AR em 28/03/2017, onde
solicitou comprovação do pagamento de R$345.839,00 em 31/10/2013 a SILVIO [...],
CPF [...], bem como do recolhimento do IRRF (Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte) relativo a esse valor pago.
Em 03/04/2017 o contribuinte elaborou resposta ao TIF No 3, onde apresentou a
comprovação do pagamento do valor em análise, mas nada esclareceu acerca da
retenção do IRRF devido nessa operação. [...]
Com relação ao valor de R$345.839,00 pago em 31/10/2013, de acordo com a
IN SRF 1500/2014 e RIR (Regulamento do Imposto de Renda), devemos reajustar a
base de cálculo de modo que o valor efetivamente pago seja o líquido devido,
aplicando a tabela progressiva mensal do IRPF vigente à época dos fatos.
Nesta tabela consta que a alíquota era de 27,5% e a dedução era de R$790,58.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

Fazendo-se os cálculos temos que:
Rendimento Reajustado = (345.839,00 – 790,58)/(1-(27,5/100)) = 475.928,86
O valor retido deveria ser: 475.928,86 x 27,5% = 130.880,43
No mesmo RIR há a previsão de multa, de 75% sobre o valor do imposto,
devido pela fonte pagadora que não efetuou a retenção do tributo.
Assim temos: Multa = 75% x 130.880,43 = 98.160,32.
A multa de R$98.160,32 também será aplicada no Auto de Infração incluso no
e-Processo 10.950.724.451/2017-15.
No tocante ao IRPJ a Fiscalização não detectou infrações que justificassem a
lavratura de Auto de Infração para este tributo.
Nesse sentido, em 31.10.2013 ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de
multa de ofício isolada por falta de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
identificada no Auto de Infração, e-fls. 71-76.
A Súmula CARF no 74 determina:
Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a multa de
oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em
atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Este enunciado trata de multa de oficio isolada por falta de recolhimento da multa
de mora, matéria distinta daquela objeto de litígio do presente processo.
O presente processo não alcança o litígio porventura instaurado no processo no
10950.723637/2017-49, que deve ser ali analisado, não havendo que se falar em bis in idem.
A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa isolada devida,
identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido processo legal
contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram observadas. A circunstância
de que houve falta de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em nome de pessoa
física está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo
que há subsunção desse fato jurígeno ao art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002. A
contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 11a Turma/DRJ/01 no 101-022.065, de 16.12.2022, e-fls.
128-136, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
2. Mérito.
O cerne do litígio consiste em decidir se, com base no artigo 9£' da Lei no
10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei n£' 11.488, de 2007, é cabível ou não a
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

imposição de multa isolada pela falta de retenção e recolhimento pela fonte pagadora
do IRRF incidente sobre o pagamento a Pessoa Física.
A autuada efetuou, como esclarece o autuante no ReFisc, “pagamento de R$
345.839,00 em 31/10/2013 a SILVIO [...], CPF [...]”, cuja retenção na fonte do IRRF
não fora comprovada, ensejando o lançamento da multa prevista no art. 9£' da Lei no
10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da Lei n£' 11.488/07.
A impugnante, por sua vez, citando precedentes administrativos, bem como o
Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002, alega que “a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Tal argumento da impugnante, entretanto, não se sustenta. Vejamos o que traz o
referido Parecer Normativo sobre o tema:
(...)
PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002 [...]
Fica claro que, ao contrário do entendimento do contribuinte, conforme orienta
ainda o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002, no caso de rendimento que não é
tributado exclusivamente na fonte, se a fiscalização detectar a infração da fonte
pagadora após o encerramento do período de apuração adotado pelo beneficiário, já
não cabe ao fisco exigir o tributo que deixou de ser retido ou recolhido da fonte
pagadora. O tributo passa a ser de responsabilidade exclusiva do beneficiário, mas
ainda assim, a fonte pagadora omissa não se exime inteiramente, pois continua
sujeitando-se ao lançamento da multa prevista no art. 9o da Lei 10.426/2002.
Ora, no presente caso, justamente em virtude de o lançamento ter sido feito após
o encerramento do período de apuração, o fisco limitou-se a exigir a multa isolada
pela falta de retenção e recolhimento. Tal multa é aplicada unicamente em virtude da
falta de retenção/recolhimento, independentemente do pagamento, ou não, do tributo
pelo beneficiário dos rendimentos.
A interessada se equivoca ao afirmar que “não sendo mais exigível o imposto da
fonte pagadora, inexiste a base de cálculo para aplicação da multa isolada por falta de
retenção na fonte”.
Vejamos o que traz o art. 9o da Lei 10.426/2002: [...]
artigo da Lei, como se pode observar, exige o pagamento da multa prevista no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no caso de
falta de retenção ou recolhimento pela fonte pagadora obrigada à antecipação do
imposto. Não há qualquer outra condição imposta ou mesmo qualquer indicação que
releve tal cobrança.
Vejamos, também, o que traz o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996: [...]
Ora, da legislação citada é fácil concluir que no presente caso, o contribuinte
sujeita-se à multa de 75% sobre os valores que deixaram de ser declarados/recolhidos.
Não há, também contrariamente ao entendimento do contribuinte, qualquer exigência
de que a multa somente seria devida “na hipótese em que o tributo ainda pudesse ser
exigido da fonte pagadora”.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

Conclui-se que, se for verificada a falta de retenção do IRRF incidente sobre
pagamentos feitos a beneficiário pessoa física, depois da data fixada para a entrega da
declaração de ajuste anual, a responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto
passa a ser do beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora continua sujeita à
imposição de multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da
Lei no 10.426, de 2002, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação pelo beneficiário Logo, cumpre
rejeitar os argumentos da impugnante.
- Da Jurisprudência Referenciadas na Defesa.
Para finalizar, importa esclarecer que o Código Tributário Nacional não elenca a
jurisprudência judicial/administrativa como fonte do Direito Tributário e, de acordo
com o art. 100, II, do CTN, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa são fontes secundárias de Direito Tributário, como normas
complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes atribui eficácia
normativa. Como não existe norma legal que atribua às decisões administrativas ou
judiciárias, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, tal efeito, estas possuem
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Portanto, as referências a entendimentos proferidos em acórdãos da 2a instância
administrativa ou mesmo em manifestações judiciais, não vinculam os julgamentos
administrativos emanados em primeiro grau das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
Assim sendo, o Acórdão da 11a Turma/DRJ/01 no 101-022.065, de 16.12.2022, e-
fls. 128-136, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724451/2017-15

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 196
DF CARF MF
Original